Tribunal: STF
Processo: RE 1386916
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado: 



    “AÇÃO DE COBRANÇA. JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DO ESTADO DO PARANÁ JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA.



    APELAÇÃO CÍVEL 01 E 02 - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - POLICIAL CIVIL APOSENTADO - BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) - VENCIMENTO BÁSICO ACRESCIDO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DECICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE) - POSSIBILIDADE - VANTAGEM PECUNIÁRIA FIXA E POSSUI CARÁTER GERAL, CONCEDIDA A TODOS OS INTEGRANTES DA CARREIRA - PRECEDENTES - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.



    REEXAME NECESSÁRIO - PERÍODO CONDENAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.



    APELAÇÃO CÍVEL 01 E 02 DESPROVIDAS. SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    Sustenta o recorrente contrariedade ao artigo 100, § 12, da Constituição Federal. 



    Defende, em síntese, que “a Taxa Referencial há de ser aplicada para a correção monetária da obrigação do Estado do Paraná ao menos até a data de 25 de março de 2015”.



    Em 18/05/2020, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – SUBMISSÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROLATADO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – TEMA 905, DO STJ E TEMA 810, DO STF – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – INCORPORAÇÃO DA TIDE NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS – DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE ADOTOU O POSICIONAMENTO DO STF EXARADO NO JULGAMENTO DO RE 870947/SE E DO STJ FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA 1.495.146/MG - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR.”



    Diante do juízo negativo de retratação, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação, pois no caso dos autos não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo.



    Destarte, ausente a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal na forma prevista no artigo 97 da Constituição Federal, incabível o trânsito do recurso extraordinário, interposto, conforme já mencionado, com base na alínea “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, PELA INSTÂNCIA JUDICANTE DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE NA FORMA DA ALÍNEA “B” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A interposição do apelo extremo sob o fundamento da alínea “b” do inciso III do art. 102 do Magno Texto só é cabível quando o aresto impugnado declara a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 531.878/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 25/4/12).



    “Agravo Regimental. Recurso extraordinário (art. 102, III, a e b, da Constituição). Ausência de prequestionamento: as questões constitucionais deduzidas no âmbito do recurso extraordinário pela alínea a (arts. 5º, LV, e 97 da Constituição) não foram impugnadas na origem, mesmo após a oposição do recurso de embargos de declaração. Incabível o recurso extraordinário pela alínea b porque o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal (v. RE 273.672-AgR, rel. min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ 27.09.2002). Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 222.286/MG-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/4/11). 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata da “validade, ou não, da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente